Tribunal: TJDFT
Processo: 0751710-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751710-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Serviço de Limpeza Urbana - SLU Agravados: Sindireta-DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0702271-46.2022.8.07.0018, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, para arguir, em resumo, que ocorreu a prescrição da pretensão executiva; que há ilegitimidade ativa dos substituídos indicados na primeira lista contida na peça de ID 231571633, porque são filiados a Sindicato diverso não abrangido pelo título judicial, e que há excesso de execução. Com a petição foram juntados documentos. O autor se manifestou acerca da impugnação na peça de ID 246198963. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6 (0005777-23.2012.8.07.0018), promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF, que determinou ao réu que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, ser devolvidas aos substituídos pelo sindicato, pelo valor indicado na planilha de ID 117053531. Passa-se a analisar a prejudicial referente à prescrição. O réu alegou que ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Todavia, não lhe assiste razão. Como observou o autor, a ação coletiva foi julgada cujo título transitou em julgado em 03/09/2014; em 02/09/2019 foi ajuizada ação de protesto, que deferiu o pedido formulado e declarou interrompido prazo prescricional, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2019. Assim, a partir desta data conta-se o prazo de dois anos e meio para a verificação da prescrição, mas este cumprimento de sentença foi ajuizado em 2/3/2022, por isso não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa dos substituídos VALDIONOR JOSE DE QUEIROS, VALDIR ANTONIO DE CARVALHO, VALDIR JOSE DOS SANTOS, VALDIVINO DE JESUS, VALDIVINO GONCALVES DA SILVA, VALDIVINO PEREIRA ROSA, VALMI RODRIGUES DA COSTA, VALMIR CARVALHO DE SOUSA, VANTUIR LOPES DE OLIVEIRA, VICENTE GARCES PORTELA, VIRGOLINA G DO NASCIMENTO, WALDECI SOUSA VIEIRA, WANDERLEY HERCULANO HACK, WILSON LEANDRO DA SILVA, WILSON MARTINS DE OLIVEIRA e ZENON LOPES DE OLIVEIRA. Para tanto, afirmam que eles não são filiados ao SINDIRETA, Sindicato que ajuizou a ação coletiva, mas, sim, ao Sindicato SINDSER. Ressaltou que os sindicalizados filiados ao SINDISER possuem título judicial próprio (Mandado de segurança 2012.01.1.019902-3), tendo sido descontados os valores apenas no período de janeiro de 2011 a maio de 2012. O autor, por sua vez, alegou que o SINDIRETA-DF possui legitimidade para representar todos os servidores públicos estatutários independente de filiação, conforme artigo 8o, III, da Constituição Federal. No entanto, não se discute a legitimidade ampla e irrestrita do Sindicato para defesa dos servidores. Ressalte-se que o dispositivo da sentença coletiva deste cumprimento de sentença beneficiou somente os substituídos do Sindicato autor - SINDIRETA-DF, tendo a sentença transitado em julgado. Diante disso, não há possibilidade de inclusão ao título judicial exequendo de servidores que não eram sindicalizados, em razão da limitação subjetiva imposta na sentença. Diante disso, acolho a preliminar de ilegitimidade dos substituídos acima listados, para determinar a exclusão deste cumprimento dos servidores/substituídos já mencionados. Em razão da exclusão dos substituídos acima indicados, deixo de apreciar por ora o pedido subsidiário de excesso de execução quanto ao excluídos, para determinar que o réu apresente planilha do crédito apenas dos substituídos remanescentes no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais o agravante sustenta (Id. 78698827), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a alegação de prescrição no incidente de cumprimento de sentença, oriundo da ação coletiva no 0005777-23.2012.8.07.0018. Afirma que a decisão agravada desconsiderou que o acórdão transitou em julgado aos 3 de setembro de 2014, iniciando-se, assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Argumenta que, embora tenha havido interrupção única aos 2 de setembro de 2019, por meio de protesto judicial, o prazo voltou a correr pela metade, nos termos do art. 9o do referido Decreto, tendo expirado no dia 4 de abril de 2022. Assevera que a pretensão executiva individual se encontra fulminada pela prescrição, pois o cumprimento de sentença somente foi efetivamente recebido em 2025. Acrescenta que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.444 e AREsp 1.804754) estabelece que a execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar, sendo único o prazo prescricional para a pretensão executiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a expedição de requisitórios, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o reconhecimento da prescrição e extinção do cumprimento de sentença, condenando a parte adversa ao pagamento de honorários de advogado. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão do disposto no art. 1007, §1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF) em desfavor do recorrente, Serviço de Limpeza Urbana – SLU (autos no 0005777-23.2012.8.07.0018). Nesse contexto a recorrida pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da restituição de valores indevidamente descontados de custeio do benefício alimentação. A decisão interlocutória ora impugnada afastou a ocorrência de prescrição da pretensão executória nos seguintes termos: "Passa-se a analisar a prejudicial referente à prescrição. O réu alegou que ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Todavia, não lhe assiste razão. Como observou o autor, a ação coletiva foi julgada cujo título transitou em julgado em 03/09/2014; em 02/09/2019 foi ajuizada ação de protesto, que deferiu o pedido formulado e declarou interrompido prazo prescricional, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2019. Assim, a partir desta data conta-se o prazo de dois anos e meio para a verificação da prescrição, mas este cumprimento de sentença foi ajuizado em 2/3/2022, por isso não ocorreu a prescrição da pretensão executiva." A esse respeito é necessário destacar o teor do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o protesto judicial formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento (autos no 0709011-25.2019.8.07.0018), sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do trânsito em julgado da sentença que declarou interrompida a prescrição da pretensão executória. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 9o DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. REINÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO JUDICIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - De acordo com o entendimento recentemente firmado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, uma vez interrompida a prescrição mediante protesto judicial, o termo inicial do recomeço do respectivo prazo é a data do último ato praticado no processo e não a do seu ajuizamento. Precedente. III - Agravo Interno provido para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial. (AgInt no REsp n. 2.036.964/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2025.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.010.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe de 18/04/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RCD no REsp n. 1.827.137/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020) (Ressalvam-se os grifos.) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Ação ajuizada em 26/04/2013. Recurso Especial interposto em 23/07/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste, simplesmente, em verificar qual o exato termo de reinício de recontagem do prazo prescricional interrompido por protesto judicial. 3. É fato que o art. 202, II, do CC/2002 dispõe que o protesto judicial se encontra entre as causas de interrupção da prescrição. O parágrafo único do mencionado dispositivo, por sua vez, afirma expressamente que "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper". 4. Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.512.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, aos 2 de setembro de 2019, o substituto processual ajuizou ação de protesto, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. A sentença proferida nos autos da referida ação transitou em julgado aos 16 de dezembro de 2019, momento em que se reiniciou a contagem pela metade (dois anos e meio), nos termos da regra prevista no art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Verifica-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença foi protocolado aos 2 de março de 2022, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio contado do trânsito em julgado da ação de protesto, razão pela qual não houve o transcurso do prazo prescricional. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator